Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PROVIMENTO 46/2015 CNJ. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está prevista no Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais para viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico. De acordo com essa regulamentação, o sistema pode ser consultado extrajudicialmente por pessoas naturais e jurídicas privadas, mediante o pagamento do respectivo emolumento, dispensando a atuação do Poder Judiciário nesse sentido.
4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
5. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.
6. Justiça gratuita deferida. No mérito, recurso conhecido e não provido.